Tribunal: TJMT
Processo: 1014203-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014203-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS WAGNER FONSECA - CPF: 061.584.759-55 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO), GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (AGRAVANTE), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0001-29 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR RECURSAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO A QUO QUE ACOLHEU PEDIDO DO EXECUTADO E DETERMINOU A BAIXA DAS PRENOTAÇÕES SOBRE IMÓVEIS – EXECUÇÃO JÁ GARANTIDA POR PENHORA – EXCESSO DE PENHORA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 874, INCISO I, DO CPC – CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 828, § 2o, DO CPC - DECISÃO A QUO MANTIDA - AGRAVO INTERNO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Nos termos do inciso I do artigo 874 do CPC, o juiz poderá a requerimento do interessado e ouvido a parte contrária, mandar reduzir e penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios, de modo que a desconstituição das penhoras incidentes sobre os demais imóveis deve ser efetivada, a fim de evitar o excesso de penhora.

Entretanto, no caso dos autos, mesmo em se tratando de um direito do exequente, mostra-se desnecessária a manutenção da medida acautelatória em questão sobre os imóveis de matrículas n.o 80.893, n.o 80.861 e n.o 80.862, haja vista a presença de penhora já efetivada sobre os imóveis urbanos, objetos das matrículas no. 9.999, 10.000, 10.001 e 10.002 do CRI de Sorriso/MT, contemplando a integralidade dos valores executados.

Assim, frente à desnecessidade de manutenção da averbação premonitória diante da garantia do juízo por parte do executado, nos termos do § 2o do art. 828, do CPC, impositivo o desprovimento do agravo de instrumento.

Pelo exposto, retificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 172514659), pelos mesmos fundamentos,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, afim de manter a decisão interlocutória que determinou a baixa das prenotações apenas sobre os imóveis das matrículas n° 80.862, 80.893 e 80.861, todos do Registro de Imóveis de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP, DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA e JOAO PEDRO DA SILVA em face da decisão deste Relator que deferiu pedido liminar de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0011239-05.2017.8.11.0040, movida em seu desfavor por SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, que acolheu o pedido do executado e determinou a baixa das prenotações apenas sobre os imóveis das matrículas n°s. 80.862, 80.893 e 80.861, todos do Registro de Imóveis de Cuiabá.

Em suas razões, alegam que a magistrada singular não reconheceu a impenhorabilidade dos bens. O fato de os imóveis serem a residência do Executado/Agravante João Pedro foi usado como argumento para o juízo aceitar os bens dados em garantia, não como meio de defesa da penhora dos imóveis indicados pela Exequente/Agravada, que não se realizou.

Aduzem que não requereram o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis em questão, mas tão somente que o juízo aceitasse os imóveis ofertados por elas em garantia da dívida, com fundamento no artigo 829, § 2o, do CPC, e determinasse o cancelamento das averbações premonitórias sobre os demais imóveis.

Anotam que os imóveis matriculados sob o no. 80.861 e no. 80.862 do CRI Cuiabá/MT se referem aos apartamentos n. 2001 e 2002, localizados na Av. Antártica, n. 594, Edifício Maison, que servem de residência do Executado João Pedro da Silva, e que, conquanto os imóveis contíguos possuam matrículas diferentes, no Cartório de Registro de Imóveis, e não conste ambos os números dos apartamentos na fatura de energia, eles constituem uma única residência.

Afirma que, antes mesmo da citação dos Executados, a Exequente, em nítido abuso de direito, procedeu à averbação premonitória em 11 (onze) imóveis das devedoras, ora Agravantes (Id. 105406391), acarretando-lhes transtornos no desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Assim, requer seja dado provimento ao agravo interno para, reformando-se a decisão monocrática, indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (ID 176344669).

Contrarrazões da parte agravada (ID 178753686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial manejada por SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A em face de GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP, DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA e JOAO PEDRO DA SILVA, com base em 5 (cinco) Cédulas de Crédito Bancário, emitidas em 2014, garantida com alienação fiduciária e avalista.

A inadimplência dos Executados ensejou o ajuizamento da ação originária de busca e apreensão n.o 0011239-05.2017.8.11.0040, convertida na presente Execução, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso/MT.

Após a citação de todos os executados, dentre outros imóveis, o Exequente requereu a penhora de 11 (onze) imóveis dos executados, entre eles os imóveis objeto das matrículas n. 80.862, 80.893 e 80.861 do CRI Cuiabá/MT, sendo que todos foram objeto de averbação premonitória (Id. 105406391).

Em 28/11/2022, os executados ofertaram para garantia do juízo quatro imóveis urbanos, objetos das matrículas n. 9.999, 10.000, 10.001 e 10.002 do CRI de Sorriso/MT, com área total de 6.500,00 m2, de titularidade de Gaspar Imobiliária, Comércio e Representações Ltda., avaliados em R$ 1.638.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil reais).

Contudo, o Exequente recusou os imóveis ofertados pelos executados, sustentando que possuem baixa liquidez.

Na sequência, sobreveio aos autos manifestação da parte executada requerendo o cancelamento das averbações premonitórias perfectibilizadas pela exequente e ofertando bens à penhora. Por seu turno, a credora indica à penhora os imóveis objeto das matrículas de n° 80.862, 80.893 e 80.861, todos do Registro de Imóveis de Cuiabá.

Ao analisar a questão, a Magistrada a quo, diante dos indícios de que as matrículas apontadas pela exequente de fato correspondem ao imóvel destinado à residência do executado João Pedro e havendo nos autos indicação de outros bens passíveis de penhora, inclusive sobre os quais já consta averbação premonitória, acolheu o pedido do executado e determinou a baixa das prenotações apenas sobre os imóveis das matrículas n° 80.862, 80.893 e 80.861, todos do Registro de Imóveis de Cuiabá.

Irresignada a parte Exequente interpôs Agravo de Instrumento alegando, em síntese, que (i) os Agravados se restringiram em alegar bem de família e a d. Magistrada singular não deliberou acerca das alegações; (ii) o fundamento utilizado pelos Agravados, almejando a declaração de impenhorabilidade dos imóveis objetos das matrículas n.o 80.893, n.o 80.861 e n.o 80.862, se restringiu a supostamente se tratarem de bem de família; (iii) a d. Magistrada singular, além de ter sido omissa em relação a alegação/declaração de bem de família, utilizou um fundamento diverso, qual os Agravados em momento algum apresentaram, para acolher o pedido de baixa de prenotação dos imóveis em questão e prejudicar as penhoras almejadas pelo Exequente; (iv) é impossível, uma vaga de garagem com matrícula destacada e 2 (dois) apartamentos, serem todos bem de família; (v) é vedado a i. Magistrada singular, conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte, termos do artigo 141 do Código de Processo Civil; (vi) o fato incontroverso da r. decisão agravada, de ofício, fundamentar a baixa de penhora de forma diversa ao que foi alegado pelos Agravados, impediu que o Agravante exercesse o contraditório; (vii) com fulcro no artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução prima pelo interesse do credor, consistindo o seu objetivo principal na expropriação de bens para satisfação do crédito exequendo; (viii) a r. decisão agravada incorreu em error in procedendo; (ix) aplicação da teoria da causa madura; (x) por força do art. 373, inciso do Código de Processo Civil, era ônus do Agravado comprovar as causas da impenhorabilidade do imóvel tido como bem de família.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, com a manutenção das penhoras incidentes nos imóveis objetos das matrículas n.o 80.893 (vaga de garagem), n.o 80.861 (apartamento) e n.o 80.862 (outro apartamento), até o julgamento do recurso.

No mérito, requereu fosse dado integral provimento, com a consequente reforma da respeitável decisão agravada, para que seja determinada a manutenção das penhoras incidentes nos imóveis objetos das matrículas n.o 80.893 (vaga de garagem), n.o 80.861 (apartamento) e n.o 80.862 (outro apartamento), não havendo o que se falar na proteção de bem de família, considerando a ausência de comprovação acerca da unicidade do imóvel e nem acerca da residência efetiva do executado, João Pedro da Silva e de sua esposa.

Subsidiariamente, seja dado provimento ao agravo, para cassar a decisão de primeiro grau, com determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito em seus ulteriores atos e termos e deliberação acerca da alegação de bem de família.

Distribuído a minha relatoria, ao analisar o pedido de liminar recursal, entendi pelo seu deferimento para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravada requerendo seja-lhe dado provimento para, reformando-se a decisão monocrática, indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Pois bem.

O caput do art. 828, do CPC, possibilita a averbação premonitória dando conta da existência de demanda judicial em desfavor do proprietário do imóvel, possuindo evidente natureza acautelatória, viabilizando, com isso, futura penhora.

Nos termos do inciso I do artigo 874 do CPC, o juiz poderá a requerimento do interessado e ouvido a parte contrária, mandar reduzir e penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios, de modo que a desconstituição das penhoras incidentes sobre os demais imóveis deve ser efetivada, a fim de evitar o excesso de penhora.

Nesse sentido:

"AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de compra e venda de cotas sociais – Cumprimento de sentença – Excesso de penhora – Reconhecimento – Incabível a manutenção de dois bens para garantia da execução quando um imóvel já é suficiente para quitação – Redução da penhora – Aplicação do art. 874, I, do CPC - Recurso provido." (TJ-SP, AI: 2227752-94.2021.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 25/02/2022)

Entretanto, no caso dos autos, mesmo em se tratando de um direito do exequente, mostra-se desnecessária a manutenção da medida acautelatória em questão sobre os imóveis de matrículas n.o 80.893, n.o 80.861 e n.o 80.862, haja vista a presença de penhora já efetivada sobre os imóveis urbanos, objetos das matrículas no. 9.999, 10.000, 10.001 e 10.002 do CRI de Sorriso/MT, contemplando a integralidade dos valores executados.

Sobre o assunto, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BEM OFERECIDO À PENHORA. INSURGÊNCIA CONTRA O CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO SOBRE OOUTRO IMÓVEL. MODIFICAÇÃO DO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de Origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, deferiu o pedido de cancelamento da averbação premonitória do imóvel de matrícula n. 78.015, tendo em vista o bem ofertado à penhora (matriculado sob o n. 78.014) demonstra-se suficiente para garantir o prosseguimento da execução. Rever tal decisão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1052737 RS 2017/0026367-0, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 16/05/2017)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. INCABÍVEL O CANCELAMENTO ATÉ QUE SEJA EFETIVADA A PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.” (STJ, AREsp 1136809 RS 2017/0173987-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 22/08/2017)

Assim, frente à desnecessidade de manutenção da averbação premonitória diante da garantia do juízo por parte do executado, nos termos do § 2o do art. 828, do CPC, impositivo o desprovimento do agravo de instrumento.

Pelo exposto, retificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 172514659), pelos mesmos fundamentos e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, afim de manter a decisão interlocutória que determinou a baixa das prenotações apenas sobre os imóveis das matrículas n° 80.862, 80.893 e 80.861, todos do Registro de Imóveis de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024